Tribunal: TJBA
Processo: 8000174-80.2025.8.05.0065
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000174-80.2025.8.05.0065

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EVERSON FARIAS DA CRUZ

Advogado(s)
:
ANTONIO DOS SANTOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVAS COERENTES E HARMÔNICAS. INVIABILIDADE DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. ILEGALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDADA EM INQUÉRITOS E AÇÕES EM CURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 444 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS MANTIDOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por EVERSON FARIAS DA CRUZ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Conde, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, caput e § 4º, da Lei n.º 11.343/2006), em regime inicial semiaberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a serem determinadas pelo juízo da execução. Narram os autos que, no dia 11 de janeiro de 2025, por volta das 23h3min, o réu foi flagranteado pela guarnição da Polícia Militar na Zona Rural de BURI, Conde/BA, com 278 (duzentos e setenta e oito) pinos contendo substância branca análoga a cocaína e 24 (vinte e quatro) pedras de substância branca análoga a cocaína. Na data dos fatos, a guarnição militar recebeu a informação de que um rapaz baixo, magro e sem camisa estava traficando drogas no campo do Buri. Desta feita, os policiais se deslocaram ao local dos fatos, oportunidade em que avistaram próximo à árvore um homem com as características retromencionadas. Ato contínuo, ao ser iniciada a abordagem, o denunciado tentou se evadir, adentrando na região de mata, no entanto, foi alcançado pelos militares, tendo resistido à abordagem, ao passo desferia socos contra a guarnição. Após ser contido, a guarnição realizou revista pessoal no denunciado, sendo encontrado em seu poder 278 (duzentos e setenta e oito) pinos contendo substância branca análoga a cocaína e 24 (vinte e quatro) pedras de substância branca análoga a cocaína. O auto de constatação preliminar atestou que o material apreendido se tratava de 278 (duzentos e setenta e oito) pinos contendo substância branca análoga a cocaína e 24 (vinte e quatro) pedras de substância branca análoga a cocaína. Em seu interrogatório policial, o réu se reservou ao seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na abordagem policial e fragilidade na prova quanto à autoria do crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a legalidade da exasperação da pena-base com fundamento em inquéritos e ações penais em curso, para eventual redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime está demonstrada por laudo pericial que identificou cocaína nas substâncias apreendidas. A autoria se confirma pelos depoimentos consistentes e harmônicos dos policiais militares, que descreveram a fuga, a resistência e a localização da droga em posse direta do réu, não havendo contradições que comprometam a verossimilhança dos relatos.

4. A alegação de que o réu estaria em casa no momento da prisão não encontra respaldo no conjunto probatório, tampouco é confirmada por testemunhas ou outros meios de prova, revelando-se insuficiente para ensejar a absolvição.

5. A exasperação da pena-base com fundamento em registros policiais e ações penais em andamento viola a Súmula 444 do STJ, sendo vedada a utilização de tais elementos para agravar a reprimenda. Assim, a pena-base foi redimensionada de ofício, fixando-se em seu mínimo legal.

6. Reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado, em razão da ausência de condenações anteriores e da inexistência de vínculo comprovado com organização criminosa, aplicou-se a fração de 1/3 de redução, resultando em pena definitiva de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 dias-multa, em regime inicial aberto.

7. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme art. 44 do CP, por se tratar de réu não reincidente, com pena inferior a quatro anos e inexistência de violência ou grave ameaça à pessoa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

“A palavra dos agentes públicos, quando harmônica e coerente com o restante do acervo probatório, possui força probante para confirmar a autoria do crime de tráfico de drogas e a materialidade delitiva, corroboradas pelos demais elementos coligidos aos autos.”

“É vedada a exasperação da pena-base com fundamento em inquéritos policiais e ações penais em curso, conforme a Súmula 444 do STJ.”

“A causa de diminuição do tráfico privilegiado incide quando ausentes elementos que comprovem dedicação à atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CPP, art. 386, VII; CP, arts. 44 e 59; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 870.457/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.04.2025, DJEN 28.04.2025; STJ, HC n. 877.943/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18.04.2024, DJe 15.05.2024; STJ, Súmula 444.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º 8000174-80.2025.8.05.0065,
em que figura como apelante

EVERSON FARIAS DA CRUZ
,
e apelado o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO

EM PARTE
ao recurso, redimensionando a pena definitiva para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 333 dias-multa, em regime inicial aberto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84